Tribunal: TJBA
Processo: 0301806-46.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301806-46.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: SILMAISA SOUZA SANTOS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ÓBITO DE PACIENTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE DE HEMODIÁLISE. DEMORA NA REGULAÇÃO. CONSERVAÇÃO INADEQUADA DE MATERIAL DE BIÓPSIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. DEMAIS APELOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. O STF, no julgamento do tema 793, reconheceu a solidariedade entre os Entes Federados nas obrigações inerentes à prestação de saúde. Desta forma o município é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. Cumpre pontuar, quanto à responsabilização subsidiária do ente instituidor quando esgotado o patrimônio da entidade autônoma, tal situação deve ser demonstrada concretamente. Preliminar rejeitada. II. A demora de seis dias para providenciar transferência de paciente em estado grave para UTI com suporte de hemodiálise configura omissão específica do dever de agir. Art. 196 da CF/88. Tema 793 do STF. Responsabilidade solidária dos entes federados. Teoria da perda de uma chance. Nexo causal configurado. III. A conservação inadequada do material de biópsia que impossibilitou o diagnóstico conclusivo das causas do derrame pleural configura falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Diminuição das chances de cura ou sobrevida do paciente. Nexo causal entre a conduta e o dano demonstrado. IV. O falecimento de ente querido em decorrência de falhas na prestação de serviços de saúde configura dano moral presumido. Valores fixados em R$ 20.000,00 por autor (Estado) e R$ 10.000,00 por autor (FASI e Município) mostram-se proporcionais e razoáveis. V. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301806-46.2014.8.05.0113, em que figuram como apelantes ESTADO DA BAHIA, FASI FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA e MUNICÍPIO DE ITABUNA e como apelados MARIZAN NEVES DOS SANTOS SOUZA, SILMARCOS FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, SILMA SOUZA SANTOS e SILMAISA SOUZA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos presentes recursos e E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora.